Tribunal: TJDFT
Processo: 0723140-79.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0723140-79.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: L.A INSTALACOES HIDRAULICAS E ELETRICAS LTDA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por L.A INSTALACOES HIDRAULICAS E ELETRICAS LTDA contra decisão (ID 236644791) da 2a Vara Cível de Samambaia que, nos autos da execução de título extrajudicial ajuizada pelo BANCO DO BRASIL S/A, converteu a penhora em pagamento e determinou a liberação dos valores em favor do credor e suspendeu o feito. Em suas razões (ID 72735948), alega que: 1) a intimação da penhora não é válida; 2) não há comprovação do efetivo recebimento e a ciência inequívoca da comunicação; 3) a comunicação sem a devida cautela compromete a validade do ato; 4) a simples remessa de mensagem via WhatsApp, sem qualquer comprovação de leitura, resposta ou manifestação do destinatário não leva à presunção da ciência; 5) a certidão do oficial de justiça é clara ao atestar a ausência de contato e a ineficácia da diligência; 6) a presunção de ciência, baseada unicamente no envio da mensagem sem comprovação de recebimento, é temerária, inaceitável, viola o devido processo legal e impede o exercício do contraditório e da ampla defesa e; 7) o sistema processual exige que a comunicação seja efetiva, garanta que a parte tenha conhecimento do ato e, assim, possa exercer seus direitos; 8) não há comprovação da titularidade do número de WhatsApp; 9) a busca pela efetividade da tutela jurisdicional não pode se sobrepor à garantia dos direitos fundamentais; 10) o Oficial de Justiça certificou a ineficácia da tentativa de intimação por meio eletrônico. Requer, liminarmente, atribuição de efeito suspensivo. No mérito, o provimento do recurso para que seja reconhecida a nulidade da intimação da penhora e, consequentemente, seja anulada a conversão da penhora em pagamento e a determinação de liberação de valores. Preparo recolhido (ID 72740208). Contrarrazões (ID 73802306). É o relatório. Decido. O agravo de instrumento é recurso de cognição limitada: restringe-se ao que foi objeto de exame na decisão judicial impugnada. No caso, a decisão agravada não analisou os argumentos trazidos pela agravante. As questões não foram levadas ao conhecimento do juízo natural, a quem compete verificar se houve nulidade de intimação. A decisão restringiu-se a considerar a agravante intimada da penhora, determinar a liberação de valores a favor do exequente e suspender o feito. Apenas no agravo de instrumento a agravante arguiu a nulidade da intimação por ausência de observância aos requisitos legais. Analisar as matérias trazidas pela agravante por esta via, antes do pronunciamento pelo juízo, seria clara supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição. A propósito, registrem-se dois julgados: “Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. MULTA POR ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. INTIMAÇÃO POR APLICATIVO DE MENSAGENS. ALEGAÇÃO DE NULIDADE NÃO SUSCITADA EM PRIMEIRO GRAU. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. MULTA FIXADA NO PATAMAR MÁXIMO. REDUÇÃO PARA 10% DO VALOR DA EXECUÇÃO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em cumprimento de sentença que aplicou multa por ato atentatório à dignidade da justiça, em razão da não entrega do veículo adjudicado pelo agravante. Sustenta-se a nulidade da intimação realizada por aplicativo de mensagens, ausência de comprovação da ciência do agravante, e desproporcionalidade da multa imposta. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) verificar a possibilidade de reconhecimento da nulidade da intimação realizada por aplicativo de mensagens, sem prévia análise pelo juízo de origem; e (ii) definir se a multa aplicada no patamar máximo da lei revela desproporcionalidade, justificando sua redução. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A alegação de nulidade da intimação não foi suscitada perante o juízo de primeiro grau, impossibilitando a apreciação direta pelo Tribunal, sob pena de supressão de instância. 4. O artigo 774, parágrafo único, do Código de Processo Civil autoriza a fixação de multa por ato atentatório à dignidade da justiça, limitada a 20% do valor da execução, a ser revertida ao exequente. 5. Ainda que seja possível fixar a multa no percentual máximo, sua imposição deve respeitar a proporcionalidade, sendo razoável sua redução para 10% do valor atualizado do débito em execução. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. 6. Agravo de instrumento conhecido, em parte, e provido. Tese de julgamento: 1. A ausência de suscitação da nulidade da intimação perante o juízo de primeiro grau impede sua apreciação direta pelo Tribunal, sob pena de supressão de instância. 2. A multa por ato atentatório à dignidade da justiça deve ser proporcional à gravidade da conduta do executado, sendo admitida sua redução quando fixada em percentual excessivo. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 280 e 774, parágrafo único. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1409081, 07377006520218070000, Rel. Des. Sandoval Oliveira, 2a Turma Cível, j. 16/3/2022, publicado no PJe: 28/3/2022.(Acórdão 1991035, 0742782-72.2024.8.07.0000, Relator(a): SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 15/04/2025, publicado no DJe: 08/05/2025.)”. - grifou-se. “AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. MATÉRIA NÃO ANALISADA NA R. DECISÃO AGRAVADA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. VIOLAÇÃO AO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. I – A matéria aduzida e o pedido formulado no agravo de instrumento não foram examinados na r. decisão agravada pelo MM. Juiz, o que impede a análise pelo Tribunal, sob pena de supressão de instância e de violação ao duplo grau de jurisdição, e torna manifesta a inadmissibilidade do recurso. Mantida decisão de não conhecimento do agravo de instrumento, art. 932, III, do CPC. II - Agravo interno desprovido. (Acórdão 1954563, 0701722-85.2024.8.07.9000, Relator(a): VERA ANDRIGHI, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 04/12/2024, publicado no DJe: 21/01/2025.)” Portanto, o recurso não deve ser conhecido. NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Comunique-se ao juízo. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 25 de julho de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator